Tribunal: TJSP
Processo: 1514858-26.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Incêndio, Taxa de Limpeza Pública (<1999). Tx Coleta Lixo e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros - Exercícios de 2014 a 2016 – Sentença reconheceu nulidade das CDA's por conter no lançamento cobranças de taxas reconhecidamente inconstitucionais - Exclusão apenas das taxas inconstitucionais e manutenção do IPTU e taxas regulares - Ausência de fundamentação

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Incêndio, Taxa de Limpeza Pública (<1999). Tx Coleta Lixo e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros - Exercícios de 2014 a 2016 – Sentença reconheceu nulidade das CDA's por conter no lançamento cobranças de taxas reconhecidamente inconstitucionais - Exclusão apenas das taxas inconstitucionais e manutenção do IPTU e taxas regulares - Ausência de fundamentação legal e informação sobre os termos iniciais das dívidas – Erros formais que não comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário e são passíveis de correção pela emenda ou substituição da certidão de dívida ativa – Taxa de Incêndio que não pode ser cobrada, nos termos da modulação realizada nos autos do RE no 643.247/SP (ação ajuizada em 21/03/2016) – Omissão na fundamentação legal da Taxa de Coleta de Lixo que não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto no código tributário municipal - Exação que deve prosseguir com relação ao IPTU, taxa de incêndio e Taxa de Limpeza Pública/Coleta – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.